Tribunal: TJSP
Processo: 1015667-16.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Demanda movida por passageira em face de companhia aérea e agências de turismo. Autora que teve o voo cancelado e não pôde realizar a viagem familiar para comemorar o aniversário de sua filha. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à requerente a quantia total de R$

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Demanda movida por passageira em face de companhia aérea e agências de turismo. Autora que teve o voo cancelado e não pôde realizar a viagem familiar para comemorar o aniversário de sua filha. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à requerente a quantia total de R$ 1.910,30, a título de prejuízo material e a arcarem com indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00. Apelo das agências de turismo rés pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Preliminar. Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Aplicação da teoria da asserção. Mérito. Sentença que deve ser mantida na íntegra. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Empresas que respondem de forma solidária pelos prejuízos causados. Inversão do ônus probatório. Cancelamento do voo em razão da recuperação judicial da companhia aérea corré. Fortuito interno. Dever de indenizar configurado. Prejuízo material comprovado. Dano moral caracterizado. Quantum fixado de forma correta. Verba honorária fixada em quantia compatível para o primeiro grau. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015667-16.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes CVC
BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., FLEURY VIAGENS E
TURISMO EIRELI e ABC TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, é apelada
LUANA
APARECIDA
MARCELINO
DOS
SANTOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
2
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Demanda movida por passageira em face de
companhia aérea e agências de turismo. Autora que teve o
voo cancelado e não pôde realizar a viagem familiar para
comemorar o aniversário de sua filha. Sentença que julgou
os pedidos parcialmente procedentes para condenar as rés,
solidariamente, a restituírem à requerente a quantia total de
R$ 1.910,30, a título de prejuízo material e a arcarem com
indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.
Apelo das agências de turismo rés pleiteando a reforma da r.
decisão. Sem razão. Preliminar. Alegação de ilegitimidade
passiva afastada. Aplicação da teoria da asserção. Mérito.
Sentença que deve ser mantida na íntegra. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Empresas que
respondem de forma solidária pelos prejuízos causados.
Inversão do ônus probatório. Cancelamento do voo em
razão da recuperação judicial da companhia aérea corré.
Fortuito interno. Dever de indenizar configurado. Prejuízo
material comprovado. Dano moral caracterizado. Quantum
fixado de forma correta. Verba honorária fixada em quantia
compatível para o primeiro grau. Honorários recursais
fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 22650
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais proposta por Luana Aparecida Marcelino dos Santos em face de
CVC Brasil Operadora de Agência de Viagens S. A., ABC Turismo Agência
de Viagens Ltda. EPP, Fleury Viagens e Turismo EIRELI ME e Oceanair
Linhas Aéreas S. A. Alega a autora, em síntese, que, depois de
planejamento, economias financeiras e análise do melhor horário de voo,
considerando a necessidade de deslocamento do interior até o aeroporto,
adquiriu pacotes de viagem da corré CVC Brasil, para comemoração do
aniversário de quinze anos de sua filha, com destino ao Balneário
Camboriú/SC, com saída prevista para 25.04.2019, às 15h35min do
aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao aeroporto de Navegantes/SC,
às 18h50min, além de ingressos para o Parque Beto Carrero World.
Ocorre que, em 24.04.2019, ao retirar o voucher para a viagem, foi
informada que houve imprevisto com a companhia aérea, a família seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
3
alocada em outro voo para o mesmo destino, deveria chegar ao
aeroporto com cinco horas de antecedência, o que foi observado, mas, no
dia do embarque, o voo foi cancelado, sem maiores informações.
Sustenta que a falha na prestação dos serviços acarretou danos
materiais,
decorrentes
de
alimentação,
pedágio,
gasolina,
estacionamento e restituição parcial de valores pela corré CVC, de
apenas R$ 2.151,00, além de danos morais, decorrentes dos transtornos,
angústia e ansiedade acerca da realização do embarque, falta de
explicações, espera de mais de oito horas no aeroporto e frustração pela
não realização do sonho de sua filha. À vista disso, requer a procedência
da ação para condenar as rés à indenização dos danos materiais de R$
2.382,20 e danos morais de R$ 23.820,00, além dos ônus da
sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 26.202,00 (fls. 32).
Sobreveio sentença a fls. 208/212, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos para o fim de
condenar “as rés, solidariamente, a restituir as importâncias de R$ 28,20
(vinte e oito reais e vinte centavos) e R$ 1.882,10 (um mil, oitocentos e
oitenta e dois reais e dez centavos), com correção monetária a partir dos
desembolsos, bem como a pagar, a título de indenização por danos
morais, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizada a
partir desta sentença (Súmula 362, do STJ), incidindo sobre ambas as
quantias juros de mora, à base legal de 1% ao mês, a partir da citação.
Como a autora decaiu de parte mínima do pedido de indenização por
danos materiais e, em relação aos danos morais incide a Súmula 326 do
STJ, pagarão as rés as despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da condenação, em consonância com as diretrizes do art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil” (fls. 212).
Apelam as corrés CVC Brasil Operadora de Agência
de Viagens S. A., ABC Turismo Agência de Viagens Ltda. EPP e Fleury
Viagens e Turismo EIRELI ME (fls. 215/236) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, preliminarmente, que são partes passivas ilegítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
4
Quanto ao mérito aduzem, em resumo, que (A) “todos os supostos
transtornos narrados decorreram de culpa exclusiva de terceiro, qual
seja, da companhia aérea Avianca, que cancelou a prestação dos serviços
contratados” (fls. 221); (B) “não poderiam ser responsabilizadas por um
dano que não causaram, nem concorreram para a causação, impondo-se
a reforma da decisão proferida” (fls. 222); (C) “Na r. sentença o
magistrado determinou que as Apelantes paguem a quantia de R$
1.910,30, sem, contudo, levar em consideração as alegações trazidas na
defesa. Ora, tal devolução não se justifica, vez que, consoante acima
esclarecido, a demandada não teve culpa pelos fatos narrados. Logo,
tratam-se na verdade de meros danos hipotéticos, os quais, de acordo
com o direito pátrio, não ensejam nenhum tipo de reparação, quanto
mais porque não houve prova da violação ao artigo 927 do Código Civil”
(fls. 223); (D) “não há que se falar em danos morais, posto que não
houve qualquer conduta ilícita por parte das Apelantes, o que afasta a
indenização pretendida” (fls. 233); (E) inexistem danos morais; (F) o
quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser reduzido;
e (G) os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência devem ser
reduzidos.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 246/256). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 237 e 242).
No mais, a preliminar de ilegitimidade passiva,
arguida pelas empresas rés não merece abrigo.
Em razão da teoria da asserção, será considerada
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda se houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
5
identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo-se da
suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial.
Ressalta-se, neste ponto, que a autora, ora apelada,
narra na exordial qual seria a culpa das referidas demandadas.
Consequentemente, as rés são sim partes legítimas
para figurarem no polo passivo, sendo suas efetivas responsabilidades
questões concernentes ao mérito.
Transpondo-se à questão de fundo, a r. sentença
recorrida, lavrada pela digna magistrada Eliza Amélia Maia Santos,
merece ser mantida na íntegra.
Incontroverso os fatos narrados pela recorrida no
tocante ao cancelamento do voo que impediu a realização da viagem de
férias familiar e que a apelada somente tomou conhecimento do referido
cancelamento já no aeroporto, após longa espera.
À vista disso, pleiteou a condenação das empresas
apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos
materiais e morais sofridos.
À relação havida entre as partes nitidamente é
abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Diante disso, nota-se que o referido diploma
estabelece que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por vícios e defeitos
relativos aos serviços prestados (art. 14 do CDC).
Assim,
considerando
os
riscos
da
atividade
econômica, nos termos do art. 14, §3° do CDC, será excluída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
6
responsabilidade do fornecedor quando houver prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, ou, caso seja constatada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Quanto
à
responsabilidade
solidária
entre
as
empresas apelantes, esta decorre da regra prevista no parágrafo único
do artigo 7o do CDC, já que atuaram de maneira coligada, em verdadeira
cadeia de proveito comum.
Neste diapasão, ainda que as recorrentes atuem
apenas como meras intermediadoras entre o passageiro e a companhia
aérea, não ficam, em tese, imunes à responsabilização pela falha na
prestação do serviço, porque, caso contrário, essa atuação estaria em
posição de superioridade com todo o restante da cadeia de prestadores
dos serviços, que atuam desde a aquisição da passagem até a chegada
ao destino do passageiro.
Sobrevindo essa operação de intermediação, o CDC
estende às operadoras, agências e todos que intermediam passagens e
pacotes turísticos a responsabilidade, em tese, por falhas na prestação
dos serviços.
Tal cenário não é alterado em razão da Lei no
11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, e do seu
decreto regulamentador (Decreto no 7.381/2010), já que não há
exclusão da responsabilidade. E nem poderia, tendo em vista as normas
de proteção aos direitos do consumidor.
Já se encontra pacificado na jurisprudência o
entendimento de que a operadora de turismo pode responder pela má
realização dos serviços contratados.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
7
Ação de indenização por dano moral
Passagem
aérea não localizada no momento do embarque

Pedido direcionado contra a intermediadora do
passageiro e da companhia aérea
Alegação de
legitimidade
reconhecida
em
primeiro
grau

Afastamento
Cabimento da responsabilização da
operadora que pratica a intermediação Serviços de
natureza empresarial que caracteriza-se pelo risco -
Indenização devida e fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)
Recurso provido (TJSP, Apelação no
0253771-88.2009.8.26.0002,
7a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, rel. des. Miguel
Petroni Neto, j. 25/09/2014); e
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. COMPRA E
VENDA
DE
PASSAGENS
AÉREAS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DEFICIENTE
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
AÉREO,
QUE
NÃO
CORRESPONDEU À CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DAS RÉS, INTEGRANTES QUE SÃO DA
CADEIA
DE
FORNECEDORES.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS
AO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSOS IMPROVIDOS. 1. A agência e a operadora
de
turismo
são
responsáveis
solidárias
pela
reparação dos danos decorrentes da má prestação
dos serviços inerentes ao transporte aéreo, e isto
porque integram a cadeia de fornecedores. São,
portanto, partes legítimas para figurarem no polo
passivo da ação. 2. A deficiente prestação do serviço
de transporte aéreo, em desconformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
8
previsão do contrato, contrariando as expectativas
do consumidor, enseja a responsabilidade das
demandadas para reparação dos danos daí decorrentes. (Apelação no
0037220-39.2011.8.26.0554, Rel. Antônio Rigolin,
31a Câmara de Direito Privado, j. em 23.07.2013).
Observa-se que nada impede as apelantes de propor
ação de regresso contra as demais prestadoras de serviço, visando a
delimitação da responsabilidade de cada uma pelos prejuízos suportados
pela consumidora.
No que concerne ao o ônus da prova, destaca-se que
é sim caso de inversão. Prevê o artigo 6o, VIII, do CDC que são direitos
básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência.
A referida lei dá tratamento diferenciado aos
consumidores, no intuito de equilibrar as relações entre estes e os
fornecedores de produtos ou serviços. Assim, nesta esteira de raciocínio,
o reconhecimento da hipossuficiência não é feito de forma automática.
Quanto à questão do ônus da prova, será ele
operado ope judicis quando o consumidor for hipossuficiente para a
produção de determinada prova ou quando as alegações deste forem
verossímeis, tudo segundo as regras ordinárias de experiência. Isto
ocorre no caso em tela.
Primeiro porque são verossímeis as alegações de má
prestação dos serviços contratados em pacotes de viagens turísticas,
como cancelamento de voos e falta de informações fidedignas, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
9
observa das regras da experiência comum.
E
segundo
porque
o
consumidor
é
sim
hipossuficiente para demonstrar eventual falha nos se serviços oferecidos
pelas companhias aéreas, hotéis, agências e operadoras de turismo.
Assim, traçados os fatos alegados pela apelada e
delimitada a responsabilidade e o ônus probatório das apelantes, passa-
se à análise das teses aventadas nas razões recursais.
Argumentam as recorrentes simplesmente que a
culpa pelos transtornos causados seria da companhia aérea, pois o
cancelamento do voo se deu em razão de decretação da recuperação
judicial da companhia aérea corré Avianca. Salienta-se que as apelantes
não negam os fatos narrados pela recorrida, limitando-se apenas a arguir
fato de terceiro.
O cancelamento do voo devido à recuperação judicial
da companhia aérea corré, todavia, deve ser encarado como fortuito
interno, ou seja, risco da atividade econômica desenvolvida pelas
recorrentes, que não pode ser oposto contra os passageiros.
Diante do quadro que se descortina, configurado o
dever das recorrentes em indenizarem a apelada, restando verificar a
comprovação dos prejuízos.
Neste caminhar, no tocante aos danos materiais,
estes ficaram configurados em razão do prejuízo suportado com pedágios
no valor de R$ 28,20 (fls. 67, 80 e 83) e com a não devolução da quantia
de R$ 1.882,10.
Com efeito, corretamente consignou o douto juízo
monocrático que a “autora pagou a importância de R$ 4.033,10,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
10
reconheceu a restituição de R$ 2.151,00 (fls. 8) e as rés não
comprovaram documentalmente a devolução da diferença, de R$
2.284,78 (fls. 121), que foi impugnada em réplica (fls. 195), razão pela
qual merece acolhida o pedido de restituição de R$ 1.882,10 (fls. 23)”
(fls. 211).
Por outro lado, não há dúvida quanto à ocorrência de
danos morais sofridos pela apelada, a qual ficou à mercê da assistência
deficitária prestada pelas apelantes, prejudicando claramente a realização
da viagem esperada.
Assim, importante consignar que o dano moral
advindo da má prestação de um serviço turístico, tal como narrado no
caso concreto, dispensa comprovação, eis que emerge de forma latente
dos fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina
costuma denominar dano in re ipsa.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral
devem ser levadas em consideração as condições pessoais da ofendida,
as condições econômicas da ofensora, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica da apelada, a não ser a sua condição de
beneficiária da gratuidade processual (fls. 71, item 01). Já as recorrentes
são pessoas jurídicas que atuam no ramo de turismo, comercializando
pacotes, sendo de consideráveis proporções as consequências do ato
danoso, mas não ao ponto de causar transformações profundas no
comportamento da recorrida. Por estas razões, correto o valor total de
R$ 15.000,00, arbitrado pelo douto juízo monocrático, já que a apelada
não realizou a esperada viagem em família para comemorar o aniversário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
11
de sua filha e sofreu longa espera no aeroporto até ter a confirmação do
cancelamento do voo.
Além disso, os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência (“Como a autora decaiu de parte mínima do pedido de
indenização por danos materiais e, em relação aos danos morais incide a
Súmula 326 do STJ, pagarão as rés as despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação, em consonância com as
diretrizes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil” fls. 212) foram
fixados de modo adequado, tendo em vista a importância e a natureza da
causa, além do grau de zelo. Quantia inferior não remuneraria
dignamente o trabalho realizado pelos patronos da autora.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015667-16.2019.8.26.0625 -Voto no 22650
12
(assinado eletronicamente)